Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025356-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ITALO GALANTINI DANTAS - CPF: 998.832.871-00 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MANDATO OU TERMO DE POSSE COMO PROCURADOR MUNICIPAL – DISPENSÁVEL QUANDO MINIMAMENTE COMPROVADO SER SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE APELANTE – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
E NÃO ABSOLUTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, ao titular do cargo de procurador de ente público não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-lo em juízo.

2. No entanto, o referido entendimento exige que, ao menos, haja uma mínima comprovação por parte do advogado de que seja parte integrante do quadro de procuradores do ente representado, como a indicação do número de matrícula, o que não foi observado no caso dos autos.

3. Precedentes do c. STJ.

4. Decisão mantida.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1025356-85.2023.8.11.0003
movida contra
ITALO GALANTINI DANTAS
, indeferiu liminarmente a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art
igo
321, p
arágrafo
único c/c art
igo
924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, o indeferimento da petição inicial ocorreu após a inércia da parte apelante em emendar a inicial para comprovar que o procurador do apelante integra o quadro de procuradores do Município.

A parte apelante aduz, em síntese, ser desnecessária a juntada de portaria ou mandato por parte dos procuradores municipais nas ações em que estiverem atuando na função.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1025356-85.2023.8.11.0003 movida contra
ITALO GALANTINI DANTAS
, indeferiu liminarmente a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, o indeferimento da petição inicial ocorreu após a inércia da parte apelante em emendar a inicial para comprovar que o procurador do apelante integra o quadro de procuradores do Município.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se a necessidade de apresentação do termo de posse ou de algum outro documento hábil pelo procurador municipal para comprovar ser integrante do quadro de procuradores do município e, consequentemente, poder atuar judicialmente como tal.

Em suas razões, a parte apelante traz à baila a
S
úmula
n.
644 do
Supremo
Tribunal
Federal
, que assim dispõe:

"
Súmula n. 644 STF:
Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo".

No entanto, ao julgar o
AREsp
n. 944568/SP no ano de 2022, o c. Superior Tribunal de Justiça disciplinou que nas demandas ajuizadas pela Administração Pública, como os executivos fiscais, a presunção é
juris tantum
quanto à capacidade postulatória do advogado para representar o município.

Sendo assim, em decisão colegiada, o c. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
definiu que o referido procurador, quando da ausência de juntada do termo de posse e/ou procuração, deverá, ao menos, indicar número de matrícula para demonstrar exercer atividade pública. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PROCURADORES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
. SÚMULA 115 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC/73, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II.
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que "é dispensável a exibição, pelos procuradores de órgãos públicos, do instrumento de procuração, desde que estejam investidos da condição de servidores, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
792.979/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/02/2016). No mesmo sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
754.464/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 20/10/2015;
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.385.162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2011.

III. No caso,
entretanto
,
verifica-se que a autarquia recorrente não demonstrou que possui quadro próprio de procuradores. Ao que consta dos autos, o advogado subscritor do Recurso Especial se identificou pelo seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Na verdade, das peças trazidas aos autos,
não há prova
, no
processo, de que o advogado que assinara o Recurso Especial ostentava, na ocasião, a condição de procurador autárquico, ocupante de cargo efetivo.
Do mesmo modo, a advogada subscritora do Agravo em Recurso Especial também se identificou pelo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
792.979/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/02/2016;
AgInt
no REsp 1.600.019/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/10/2016.

IV. Esta Corte firmou jurisprudência, em face do CPC/73, considerando inexistente o recurso endereçado à instância especial, no qual o advogado subscritor, que transmite digitalmente o apelo, não possui procuração ou substabelecimento regular nos autos (Súmula 115/STJ), devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no ato da interposição do recurso.

V. É pacífico nesta Corte o entendimento, firmado à luz do CPC/73, no sentido de ser impossível a "aplicação dos
arts
. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial" (STJ,
AgRg
no
AREsp
321.374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/04/2015). VI. Agravo in
terno improvido.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 944.568/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 29/8/2022.).
[
g.n
].

Desse modo, compulsando os autos, verifico que realmente não houve, por parte dos advogados, a comprovação de exercício como procuradores municipais.

Até porque, como se infere da própria análise dos autos, a distribuição foi assinada por Thiago Pereira
Garavazo
, em
13
.7.2023 (Id.
232338699
); o recurso de apelação, por outro lado, foi assinado no sistema
PJe
por Rafael Santos de Oliveira, em 15.12.2023 (Id.
232339653
) e o apelo em si foi assinado por Ricardo Teles Leão, com indicação apenas do número da respectiva OAB.

Não há como presumir como verdadeiros os fatos não comprovados.

Recrudesce, ainda, o fato de que o d. Juízo
a quo
permitiu a emenda à inicial para que a situação fosse regularizada, ocasião na qual a parte apelante quedou-se inerte.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024